Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-05.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Furto qualificado. Concurso de pessoas. Rompimento de obstáculo. Prova pericial. Pena. Individualização.
1 – A jurisprudência do e. STJ é assente no sentido de que a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo, exige exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realizar laudo direto.
2 – Não realizada perícia técnica no local do crime nem justificada a impossibilidade de realizá-la, afasta-se a qualificadora do rompimento de obstáculo.
3 - Apelação provida em parte.